Tribunal: TJMT
Processo: 0008792-65.2011.8.11.0004
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008792-65.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), LUCEIA FATIMA RIBEIRO LEITE - CPF: 616.232.451-68 (ADVOGADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), JOEL GOMES DE CASTRO (APELADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), JOEL GOMES DE CASTRO - CPF: 172.338.950-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/80) – TEMAS 566 A 571 (RESP Nº 1.340.553/RS) – SÚMULA Nº 314/STJ – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Nos termos dos Temas 566 a 571 do STJ (REsp nº 1.340.553/RS), o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

2. No caso concreto, verificou-se que a Fazenda Pública Municipal tomou ciência da não localização de bens em nome do devedor em
17/09/2014
, iniciando-se, assim, o prazo da suspensão. Assim, somado ao prazo de prescrição de cinco anos, alcança seu termo final em
17/09/2020
.

3. Embora tenha ocorrido a penhora de um imóvel, essa diligência não se mostrou frutífera, uma vez que não houve a averbação da penhora na matrícula do imóvel, nem a alienação judicial do bem. Ademais, a inércia no feito se deu por parte da exequente, inaplicável ao caso a Súmula nº 106 do STJ.

4. Sentença recorrida que aplicou corretamente a orientação do STJ, veiculada no REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas 566 a 571.

5. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de A
pelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE
BARRA DO GARÇAS

contra a r. sentença proferida pel
o Juiz
Carlos Augusto Ferrari
, a
4
ª Vara
Cível da Comarca de
Barra do Garças
, que, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL ajuizada contra
JOEL GOMES DE CASTRO
,

reconheceu a prescrição intercorrente, por consequência, julgou
ex
tinta a
execu
ção fiscal.

Inconformado, recorre o Exequente, aduzindo, em apertada síntese,
que a sentença de primeira instância, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, foi equivocada, pois durante a suspensão processual por falta de bens penhoráveis do devedor, não corre o prazo da prescrição intercorrente.

Argumenta-se que não houve inércia do credor, que tomou todas as medidas possíveis para localizar bens do devedor, conforme respaldado pela jurisprudência do STJ, e que a interpretação dos dispositivos legais foi
errônea.

Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença e determinar o prosseguimento do processo.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da r. sentença que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
Município de
Barra do Garças
, decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).

Extrai-se do referido paradigma que
“no
primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.”

No presente caso, o despacho citatório ocorreu em 09/03/2012; citação por AR negativa em
25/04/2012; em 30/05/2012,
a Fazenda Pública requereu a citação por oficial de justiça; mandado de citação expedido, retornou negativo, conforme certidão em 27/09/2012;
em 12/12/2012, a Fazenda Pública se manifestou pugnando pela citação por edital; pedido deferido em 07/08/2013; edital de citação expedido em 16/08/2013;
em 19/05/2013, a Fazenda Pública requereu a penhora de valores;
em
30/07/2014,

foi determinada a intimação da exequente para que providenciasse o número do CPF do devedor, uma vez que o número informado anteriormente não existe
;
em
17/09/2014
,
a Fazenda Pública Municipal informou que não foi possível localizar o CPF do executado. Dessa forma, requer
eu
o prosseguimento do feito com a penhora sobre o bem objeto da Certidão da Dívida Ativa (CDA)
;
em 25/09/2015, o Juízo a quo determinou a expedição da penhora do imóvel indicado;
mandado de penhora expedido em 14/12/2015;
certidão do Oficial de Justiça
,
anexado aos autos em
30/09/2016
,
i
nformando que

procede
u
à penhora e avaliação do bem
,
bem como o falecimento do executado
; em 03/10/2016,
foi juntado aos autos o ofício nº 830/2016/RA, no qual o Cartório do 1º Ofício da comarca, em resposta à determinação de averbação da penhora na matrícula nº 7.013, comunicou que, para o devido cumprimento da decisão, faz-se necessário o pagamento dos emolumentos cartorários;
em 24/02/2017,
foi determinada a intimação por edital da parte executada para apresentar embargos ou impugnação à execução; edital de citação expedido em 25/05/2017; em 21
/09/2019, a Fazenda Pública Municipal reque
reu a penhora de bens do executado;
em
09/10/2017, o Juízo a quo determinou a intimação da exequente para que se manifestasse acerca do falecimento do executado, inclusive para fins de regularização processual
;
em 19/02/2018, a Fazenda Pública Municipal manifestou-se pelo prosseguimento do feito, requerendo
a intimação do herdeiro e responsável pelo espólio do executado; em
05/02/2019,
o Juízo a quo determinou a suspensão da execução para que o Município regularize o polo passivo. Após a regularização, o Município deverá apresentar cópias atualizadas das matrículas e, em seguida, intimar os sucessores para se manifestarem acerca da penhora; em 28/02/2019, a Fazenda Pública Municipal requereu a suspensão da ação;
em 27/09/2019, a Fazenda Pública requereu o arquivamento provisório da execução; em 22/06/2023,
foi determinada a intimação do Município para que se manifestasse acerca da prescrição intercorrente;
em
02/04/2024
, foi proferida sentença
reconhecendo
a prescrição intercorrente.

Isso posto, para o deslinde da questão, em primeiro lugar, cabe analisar o prazo de um ano de suspensão do processo e o respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80 (LEF), que tem início automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Sob esta ótica, no caso, após a efetiva citação, a Fazenda Pública requereu o bloqueio de valores. No entanto, o Magistrado a quo determinou a intimação da Fazenda Pública para que informasse o CPF válido do executado para a realização do pedido de bloqueio. O Município manifestou que não conseguiu localizar o CPF do executado e, consequentemente, requereu a penhora do imóvel constante na CDA. Entende-se que a partir dessa manifestação iniciou-se o prazo da suspensão. Dessa forma, independentemente da necessidade de pronunciamento judicial, o prazo de suspensão teve início em
17/09/2014
. Somado ao prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, o termo final foi alcançado em
17/09/2020
.

É relevante salientar que, embora tenha ocorrido a penhora de um imóvel nos autos, essa diligência não se mostrou frutífera, uma vez que não houve a averbação da penhora na matrícula do imóvel, nem a alienação judicial do bem. Assim, entendo que o feito não deve prosseguir, visto que o Exequente não se empenhou para efetivamente saldar a dívida.

Importante dizer que, embora haja falhas na máquina judiciária, inaplicável ao caso a Súmula nº 106 do STJ, pois, se inércia houve no feito, foi por parte da exequente, que não se empenhou suficientemente para a localização e citação do executado em tempo hábil à satisfação de seu crédito.

Destarte, compulsando detidamente o processado e os marcos temporais citados acima, infere-se que a r. sentença recorrida aplicou, de forma escorreita, a orientação do STJ veiculada no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que versam sobre a sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal.

Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Custas recursais, '
ex
lege'

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024